Tribunal: TJPA
Processo: 0004802-06.2013.8.14.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. PRAZO DE INTERPOSIÃÃO RECURSAL DOS PRIMEIROS EMBARGOS APRESENTADOS. CONHECIMENTO. Acolho as razÃμes apresentadas no presente embargo de declaraÃ§Ã£o (fls. 240/243), tÃ£o somente no sentido de confirmar a tempestividade dos primeiros embargos opostos as fls. 218/223, a fim de que sejam conhecidos, e, consequentemente analisado o mÃ©rito recursal.MERITO DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. OMISSÃO. O PONTO INDICADO FOI EXAMINADO NA DECISÃO COLEGIADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÃRIA JÃ APRECIADA. REJEIÃÃO. Em que pesem os argumentos recursais nÃ£o hÃ¡ qualquer reparo a ser realizado, nem omissÃ£o a ser sanada, as quais foram exaustivamente analisadas quando da anÃ¡lise do mÃ©rito do recurso de apelaÃ§Ã£o. A defesa vem, desde as alegaÃ§Ãμes finais, apontando a tese de ausÃªncia de provas de autoria por parte do o embargante, todavia, nÃ£o como prosperar eis que ao contrÃ¡rio do que afirmou o embargante a sua condenaÃ§Ã£o nÃ£o respaldada unicamente com base no depoimento de uma testemunha e sim no conjunto probatÃ3rio suscitado nos autos, o qual foi colhido na integralidade sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa. Percebe-se com clareza que o ponto indicado foi examinado na decisÃ£o colegiada, na medida em que ficou devidamente comprovado a traficÃ¢ncia criminosa por parte do embargante, atÃ© porque a quantidade droga apreendida foi avultosa, consistente em 115 trouxinhas de oxi, nÃ£o merecendo qualquer reparo a sentenÃ§a vergastada. Dessa forma, nÃ£o hÃ¡ qualquer gravame a ser reparado, na via eleita, eis que demonstrada a pretensÃ£o de rediscussÃ£o de matÃ©ria jÃ¡ apreciada, os embargos declaratÃ3rios devem ser rejeitados, consoante mansa, pacÃfica e tranquila jurisprudÃªncia. EMBARGOS CONHECIDOS E NO MÃRITO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL - 00048020620138140039
COMARCA: Prainha.
EMBARGANTE: Edson Almeida Gomes (Eldely da Silva Hubner - OAB/PA 5201).
EMBARGADO: V. Acórdão nº 211.483 - Publicado no DJE de 30/01/2020.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL DOS PRIMEIROS EMBARGOS APRESENTADOS. CONHECIMENTO. Acolho as razões apresentadas no presente embargo de declaração (fls. 240/243), tão somente no sentido de confirmar a tempestividade dos primeiros embargos opostos as fls. 218/223, a fim de que sejam conhecidos, e, consequentemente analisado o mérito recursal.
MERITO DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. O PONTO INDICADO FOI EXAMINADO NA DECISÃO COLEGIADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. REJEIÇÃO. Em que pesem os argumentos recursais não há qualquer reparo a ser realizado, nem omissão a ser sanada, as quais foram exaustivamente analisadas quando da análise do mérito do recurso de apelação. A defesa vem, desde as alegações finais, apontando a tese de ausência de provas de autoria por parte do o embargante, todavia, não como prosperar eis que ao contrário do que afirmou o embargante a sua condenação não respaldada unicamente com base no depoimento de uma testemunha e sim no conjunto probatório suscitado nos autos, o qual foi colhido na integralidade sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Percebe-se com clareza que o ponto indicado foi examinado na decisão colegiada, na medida em que ficou devidamente comprovado a traficância criminosa por parte do embargante, até porque a quantidade droga apreendida foi avultosa, consistente em 115 trouxinhas de oxi, não merecendo qualquer reparo a sentença vergastada. Dessa forma, não há qualquer gravame a ser reparado, na via eleita, eis que demonstrada a pretensão de rediscussão de matéria já apreciada, os embargos declaratórios devem ser rejeitados, consoante mansa, pacífica e tranquila jurisprudência. EMBARGOS CONHECIDOS E NO MÉRITO REJEITADOS.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de novos Embargos de Declaração opostos por Edson Almeida Gomes, por intermédio de advogado constituído, impugnando o r. Acórdão nº 214.771/2020, proferido pela Colenda 1ª Turma de Direito Penal e publicado no DJe de 02/10/2020, conforme certidão, às fls. 235 verso, que não conheceu do recurso de apelação interposto pela defesa, face sua suposta intempestividade, em conformidade com o parecer ministerial.

Diante disso, a defesa opôs em segundo embargos de declaração, tempestivamente, as fls. 240/243, onde aponta omissão dos primeiros embargos apresentados ás fls. 218/223, os quais teria sidos opostos de forma tempestiva, juntando documentos.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, momento em que foi apresentado parecer do Procurador de Justiça. Hamilton Nogueira Salame, que se manifestou pelo conhecimento e no mérito pela rejeição dos presentes embargos de declaração.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Sem delongas, acolho as razões apresentadas no presente embargo de declaração (fls. 240/243), tão somente no sentido de confirmar a tempestividade dos primeiros embargos opostos as fls. 218/223, a fim de que sejam conhecidos, e, consequentemente analisado o mérito recursal. Vejamos

Os Embargos de Declaração opostos as fls. 218/223 por Edson Almeida Gomes, por intermédio de advogado constituído, visa impugnar o r. Acórdão nº 211.483, às fls. 212/213, proferido pela Colenda 1ª Turma de Direito Penal em 28/01/2020 e publicado no DJe de 30/01/2020, conforme certidão, às fls. 213 verso, que conheceu do recurso de apelação interposto pela defesa, mas negou provimento, em conformidade com o parecer ministerial, mantendo a sentença vergastada em todos os termos. O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte Ementa, conforme fls. 212:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDANDO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NA AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO. IMPROCEDENTE. Apesar de não ter sido flagrado comercializando a droga, as provas dos autos confirmam a traficância delitiva por parte do apelante. Por se tratar de crime de ação múltipla, o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização por si só configura o crime em questão, que somado ao depoimento judicial do policial militar que efetuou a prisão deste. A materialidade delitiva, além dos depoimentos testemunhais, se apoia no Laudo de Exame Toxicológico Definitivo, as quais atestaram que o material apreendido se trata de 110 petecas em plástico substância vulgarmente conhecida como oxi. Condenação mantida.

Nas razões recursais dos presentes Embargos de Declaração, às fls. 218/223, alega a defesa que a decisão impugnada apresenta omissão, uma vez que o Acórdão proferido afirma que as provas dos autos confirmam a traficância delitiva, quando na verdade a única prova trazida aos autos é depoimento de um policial militar que não restou subsidiado por qualquer outra prova que pudesse ratificar a autoria delitiva do embargante. Diante disso, requer o acolhimento do recurso, para o fim de que os vícios apontados sejam eliminados, bem como com o objetivo de prequestionamento.

Conforme se extrai dos autos o réu Edson Almeida Gomes, fora condenado pelo juízo singular pela prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06, a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, em razão de ter sido flagrado no dia 01/08/2013 por policias militares na posse de uma grande quantidade de droga conhecida como nóia (115 petecas de oxi - pasta base de cocaína).

Em que pesem os argumentos recursais não há qualquer reparo a ser realizado, nem omissão a ser sanada, as quais foram exaustivamente analisadas quando da análise do mérito do recurso de apelação, vejamos trecho:
[...] Apesar da negativa de autoria do apelante, esta declaração resta isolada no contexto probatório, pois ao contrário do alegado restou provado que a droga era destinada para o comércio pela forma como se encontrava acondicionada - dívidas em cento e dez embalagens plásticas - e pronta para o consumo.
No que se refere das alegações de que o apelante não foi flagrando comercializando a droga e que a substância apreendida era para seu consumo, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).
[...] Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese [...] Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias. Os depoimentos dos policiais civis, são coesos e harmônicos em relação a totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade.
A materialidade do crime de tráfico é incontestável, conforme o Laudo de Exame Toxicológico Definitivo de Entorpecente de fls. 88, que confirma que o material apreendido, num total de 115 (cento e quinze) petecas, é benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína, totalizando 1,700 gramas. [...]

Como cediço, nos termos do art. 619 do CPP, os Embargos de Declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambiguidade, obscuridade ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, reapreciar o julgado, a fim de que a pretensão jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante, o que somente é possível em casos excepcionais, quando existe o efeito modificativo, não vislumbrado no presente caso.

Não é demais ressaltar que a defesa vem, desde as alegações finais, apontando a tese de ausência de provas de autoria por parte do o embargante, todavia, não como prosperar eis que ao contrário do que afirmou o embargante a sua condenação não respaldada unicamente com base no depoimento de uma testemunha e sim no conjunto probatório suscitado nos autos, o qual foi colhido na integralidade sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Percebe-se com clareza que o ponto indicado foi examinado na decisão colegiada, na medida em que ficou devidamente comprovado a traficância criminosa por parte do embargante, até porque a quantidade droga apreendida foi avultosa, consistente em 115 (cento e quinze) trouxinhas de oxi, não merecendo qualquer reparo a sentença vergastada.

Dessa forma, não há qualquer gravame a ser reparado, na via eleita, eis que demonstrada a pretensão de rediscussão de matéria já apreciada, os embargos declaratórios devem ser rejeitados, consoante mansa, pacífica e tranquila jurisprudência,
in verbis
:
Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 535 do CPC. Não se prestam para rediscutir a lide. Embargos de declaração rejeitados.
STJ - Edcl AgRg Ag 1345759/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. 1ª T. DJe 13/06/2012.
Embargos de Declaração. Homicídio simples. Contradição/Equívoco. Erro de fato. Divergência na prova testemunhal. Inexistência do vício apontado. Embargos rejeitados. Decisão unânime. 1- No caso em apreço, o recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer contradição ou equívoco a ser esclarecido. Intenciona apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. 2- Ademais, vale a pena salientar que o Acórdão embargado baseou-se em elementos colhidos dos autos durante a instrução criminal, aptos a sustentar a decisão de pronúncia, não se observando qualquer contrariedade ou equívoco, pois como bem destacou o custos legis, a decisão da 1ª Câmara Criminal Isolada deste E. Tribunal não se mostrou deficiente em relação à análise da tese defensiva.
TJPA - Edcl Rese 2013.3.005504-2 - Rel. Desª Vera Araújo de Souza - 1ª CCI - J. 06/8/13.

Assim, totalmente insubsistente a alegação suscitada, pois como se percebe com clareza, o ponto indicado foi totalmente examinado por estas E. Turma, não havendo qualquer omissão a ser sanada, razão pela qual em harmonia com o parecer ministerial conheço dos embargos de declaração opostos, mas os rejeito.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.